Tribunal: STF
Processo: ARE 1562499
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabricio Pinoti Nascimento interpôs o presente agravo (eDoc 48) em face de decisão (eDoc 43) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    É o relatório.



    2. Reputo intempestivo o presente agravo em recurso extraordinário.



    A decisão de admissibilidade do apelo extremo foi publicada em 31/10/2024 (eDoc 44), de modo que, considerando as regras de contagem de prazo (art. 1.003, § 5º, do CPC/15, c/c o art. 798 do CPP), o termo final para oportuna interposição do agravo em recurso extraordinário era 15/11/2024.



    Entretanto, o agravo foi interposto apenas em 21/11/2024 (eDoc 47 e 48), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte em matéria penal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 1 º DO DECRETO-LEI 201/1967. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 28 DA LEI 8.038/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5 º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.009.351 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    Convém referir, que, tratando-se de prazo processual penal, a forma de contagem é disciplinada por norma legal que dispõe expressamente sobre a matéria “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”), tornando inaplicável a regra contida no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, depende da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente